Tribunal: STF
Processo: RE 512180
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. ÔNUS DA
   SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO.
Embargos de declaração parcialmente
   acolhidos, apenas para determinar a inversão dos ônus da
   sucumbência.